Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-68.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-68.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LEDIVALMA DOS SANTOS LIMA

APELADO: JOSEFA ELZA RIBEIRO ROSARIO

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO A QUALQUER TEMPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação autônoma de impugnação à gratuidade da justiça, revogou o benefício anteriormente concedido ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar se o apelante faz jus à manutenção do benefício da justiça gratuita;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça, assegurada constitucionalmente e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC, confere presunção relativa de hipossuficiência à pessoa natural, a qual pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante possui patrimônio e rendimentos incompatíveis com o benefício, evidenciados por declaração de bens à Justiça Eleitoral, acumulação de cargos públicos e exercício de atividade econômica, o que afasta a presunção legal de insuficiência de recursos.

5. A alegação de existência de financiamentos de imóvel e veículo, desacompanhada de prova robusta de incapacidade financeira atual, não é suficiente para caracterizar miserabilidade jurídica ou impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. É pacífico o entendimento de que o benefício da justiça gratuita pode ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente quando demonstrada a inexistência dos requisitos desde a origem, não havendo óbice à sua revogação mesmo após sentença no processo principal.

IV. DISPOSITIVO

7. NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que revogou o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

- Código de Processo Civil, arts. 98.

- Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-68.2015.8.05.0057
, em que figuram como apelante LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA e como apelada JOSEFA ELZA RIBEIRO ROSARIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.